Tribunal: TJBA
Processo: 8025502-76.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8025502-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORD
ÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA 1.029 DO STJ. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, em razão de divergência quanto à competência para processar cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Florisvalda Reis Bastos contra o Estado da Bahia, visando à execução de obrigação de fazer reconhecida em mandado de segurança coletivo que assegurou o pagamento do piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar cumprimento individual de sentença coletiva, quando o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.029 (REsp nº 1.804.186/SC), fixou a tese de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para executar títulos judiciais formados em ações coletivas submetidas ao rito ordinário.

4. A Lei nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais as causas que envolvam direitos difusos e coletivos, além de limitar sua atuação à execução de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais.

5. O cumprimento individual de sentença coletiva exige análise individualizada da situação do beneficiário e apuração do quantum debeatur, o que revela incompatibilidade com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

6. A origem do título judicial em ação coletiva impede o processamento no Juizado Especial, sendo irrelevante o fato de o valor da causa ser inferior ao limite de 60 salários mínimos.

7. A decisão do juízo suscitado, ao declinar da competência com base apenas no valor da causa, contraria entendimento vinculante do STJ e a sistemática legal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento: 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não são competentes para processar cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação submetida ao rito ordinário. 2. O valor da causa inferior a 60 salários mínimos não atrai a competência dos Juizados Especiais quando o título judicial decorre de ação coletiva. 3. Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar execuções individuais de sentenças coletivas que demandem apuração individualizada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §§ 1º e 4º; CPC/2015, arts. 64 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.08.2020 (Tema 1.029); TJ-BA, Conflito de Competência nº 8040800-45.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 12.11.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8058733-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, DJEN 20.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência Cível nº 8009033-83.2025.8.05.0001, em que figura como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, tendo como partes interessadas FLORISVALDA REIS BASTOS e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
)

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

04